Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710108-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ALBERLI DE OLIVEIRA - ME AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao PJe 1° grau, observa-se que o processo referência (no 0702173-95.2021.8.07.0018.) já foi sentenciado (id 102394405 – autos originários). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR